Tribunal: TJSP
Processo: 2120080-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120080-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRIÇÃO
(HOSPITAL PROFESSOR EDMUNDO VASCONCELOS), é agravado ENDOCARDIO
MATERIAL MÉDICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120080-61.2020.8.26.0000 -Voto no jma
2
VOTO No 24942
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2120080-61.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 44a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANNA PAULA DIAS DA COSTA
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO DIGESTIVO
E DA NUTRIÇÃO (HOSPITAL PROFESSOR EDMUNDO VASCONCELOS)
AGRAVADO: ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação monitória.
Ausência de apresentação de embargos. Constituição do título
executivo judicial. Impossibilidade de rediscussão da matéria relativa
aos embargos, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Decisão
mantida. Recurso não provido.
RELATORIO
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento de
sentença movido pelo ora agravado, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.
Insurge-se o executado alegando, em breve síntese, iliquidez do título
executivo e excesso de execução. Sustenta a necessidade de realização de perícia e
discorre sobre matéria relativa aos embargos monitórios, como indevida emissão de nota
fiscal, ausência de ordem de compra e enriquecimento ilícito da parte exequente.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Trata-se de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, movida
pela ora agravada visando ao recebimento de R$. 186.365,95 relativos a materiais
hospitalares deixados em consignação.
Insurge-se o executado, ora agravante, contra a decisão que rejeitou sua
impugnação.
A magistrada de primeiro grau, acertadamente, reconheceu que os temas
debatidos na impugnação desafiam a coisa julgada, com as considerações que seguem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120080-61.2020.8.26.0000 -Voto no jma
3
"A impugnante alega que opôs, tempestivamente, embargos monitórios
em peça autônoma registrados sob no1069396-77.2019.8.26.0100. Nos
autos acima foi proferida sentença em 22.07.2020 extinguindo os
embargos por inadequação da via eleita .Não houve recurso contra
sentença . Os advogados Erika Nachreiner (OAB 139287/SP) e Fabio
Cabral Silva de Oliveira Monteiro (OAB 261844/SP) foram intimados do
trânsito em julgado da sentença, da baixa definitiva e arquivamento dos
autos e não arguiram nenhuma nulidade.
A sentença, de fato foi publicada apenas no nome da Advogada Erika que
subscreveu a petição de embargos e, inclusive subscreve esta
impugnação. Mas, repise-se, o Doutor Fábio ao ser intimado do trânsito
em julgado da sentença, quedou-se inerte. Ante os fatos descritos não
ocorreu nenhuma nulidade por cerceamento de defesa. Verifica-se dos
autos que devidamente citada, a ré não opôs embargos monitórios,
tornando-se revel (fls.94).
Assim, constituído o título executivo judicial o mandado inicial (fl. 104), que
abrange todas as notas fiscais objeto da ação.
As alegações da impugnante quanto a emissão indevida das notas fiscais
,excesso de execução e realização de prova pericial contábil encontram-se
acobertadas pela preclusão, pois se tratam de matéria de defesa oponível
por meio de embargos monitórios, sendo vedada nesta sede a
rediscussão, nos termos do artigo 507 do CPC.
Vale dizer, as matérias alegadas na impugnação ao cumprimento da
sentença deveriam ser levantadas e resolvidas no processo de
conhecimento e não agora, na fase executiva, onde já se aperfeiçoou a
coisa julgada."
É dizer, o agravante não apresentou embargos monitórios
tempestivamente na ação principal, de modo que se constituiu o título executivo judicial
pelo valor perseguido pela agravada. Ainda que alegue terem sido opostos embargos
monitórios em apartado, certo é também que a decisão que reconheceu a inadequação
da via eleita naquele feito já transitou em julgado, estando abarcada pela coisa julgada
material.
E, como restou consignado na decisão recorrida, a alegada nulidade pela
ausência de intimação da sentença do advogado em nome de quem se requereu fossem
publicadas as intimações não pode ser reconhecida, vez que não manifestada
oportunamente.

Assim, inviável o exame das alegações do agravante, em relação às quais
se operou a preclusão, não estando entre aquelas previstas no artigo 525, parágrafo 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120080-61.2020.8.26.0000 -Voto no jma
4
do CPC e a que, ad argumentandum, sequer se pode dar validade, já que o agravante
não impugna o teor das notificações recebidas, e, contraditoriamente, aduz, ao mesmo
tempo, inexistência de comprovação do recebimento das mercadorias constantes das
notas e excesso de execução porque devolveu e adimpliu parte delas.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
“MONITÓRIA. Embargos não apresentados. Título executivo judicial
constituído de pleno direito. Apelação. Inadmissibilidade. Inteligência do
art. 701, § 2o, do NCPC. Irresignação que fica restrita às hipóteses de
impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes do C. STJ e deste
E. Tribunal. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Apelação Cível 4005709-88.2013.8.26.0099; Relator (a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2017; Data
de Registro: 17/04/2017)
Por tais razões, a decisão fica integralmente mantida, inclusive por sues
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator